Tribunal: STF
Processo: RE 78955
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO. COMPETÊNCIA IMPOSITIVA.
SENDO O ESTADO, NO MOMENTO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR (CTN., ART.
114), O SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA (CTN. ART. 119),
COMPETIA-LHE EXIGIR O SEU CUMPRIMENTO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.